Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-30.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, PATRIMÔNIO E PESSOA. ESTUPRO. ROUBO MAJORADO. AMEAÇA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de estupro (art. 213 do CP), roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes e válidas para atribuir ao réu a autoria dos crimes imputados; (II) examinar a regularidade e o valor do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial; (III) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas impostas, especialmente quanto à aplicação do concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos às escondidas e sob ameaça, como os sexuais e patrimoniais, possui relevante valor probatório, especialmente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como exames periciais e objetos subtraídos encontrados na posse do réu.
4. O procedimento de reconhecimento observou os requisitos legais do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo sido realizado inicialmente por fotografia (com mais de uma imagem), seguido de reconhecimento pessoal com outros detentos, em ambiente policial, sem vício constatado.
5. Ainda que houvesse irregularidade no procedimento de reconhecimento, a jurisprudência admite a manutenção da condenação quando amparada em provas independentes, como no caso.
6. A conduta descrita como ameaça não se confunde com os crimes de estupro ou roubo, sendo posterior e voltada unicamente à intimidação da vítima para evitar denúncia, o que afasta a aplicação do princípio da consunção.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo as circunstâncias judiciais negativadas de forma fundamentada, não havendo direito subjetivo à aplicação de frações específicas. Contudo, a pena de multa deve ser redimensionada para guardar consonância com a pena corporal.
8. De acordo com a norma de regência, a pena de detenção inicialmente não pode ser cumprida em regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em crimes cometidos sob clandestinidade e ameaça, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. O reconhecimento pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, aliado a outras provas idôneas, é apto a confirmar a autoria delitiva.
3. A ameaça feita após os crimes de estupro e roubo, com o fim exclusivo de evitar a responsabilização penal, configura crime autônomo e não se consome nos delitos principais.
4. A dosimetria da pena pode utilizar frações distintas desde que fundamentadas e proporcionais ao caso concreto, respeitada a discricionariedade do juiz sentenciante.
5. A aplicação do concurso material é cabível quando os crimes possuem desígnios autônomos e independentes.
6. a pena de multa deve ser redimensionada para guardar consonância com a pena corporal.
7. A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 61, 65, 68, 69, 147, 157, § 2o, VII, 213, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; CPP, arts. 158, 167 e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.